Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-86.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, SEM SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, SEM SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo provido, para cassar a decisão impugnada, determinando a submissão do agravado ao exame criminológico e, após, a reapreciação do pedido de progressão pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002873-86.2020.8.26.0158, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
ROBERTO DOS SANTOS DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravado seja submetido ao exame criminológico e,
após, seja seu pedido de progressão reapreciado pelo Juízo a quo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002873-86.2020.8.26.0158 -Voto no 15108
2
Agravo em Execução no 0002873-86.2020.8.26.0158
Comarca de Botucatu 2a Vara Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Paulo Roberto dos Santos Dutra
Voto no 15108
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO,
SEM SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO

PROVIMENTO
Tendo em vista a existência de
circunstâncias
concretas
que
demonstram
situação
excepcional, de rigor a realização do exame criminológico
para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do
requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão
de regime. Agravo provido, para cassar a decisão
impugnada, determinando a submissão do agravado ao
exame criminológico e, após, a reapreciação do pedido de
progressão pelo Juízo a quo.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
05.10.2020, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Botucatu, nos autos da Execução no 0018027-44.2019.8.26.0041, que
deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado/agravado Paulo
Roberto dos Santos Dutra (fls. 16/18).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja cassada a progressão e determinada a
realização do exame criminológico, a fim de se verificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002873-86.2020.8.26.0158 -Voto no 15108
3
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 03/07).
O Agravo foi processado e contrarrazoado (fls.
27/30).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 33).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 46/50).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que, quando deferido o pedido de progressão para o regime
aberto, o sentenciado já havia cumprido o lapso temporal necessário
(conforme cálculo de fls. 10/11).
Todavia,
muito
embora
apresente
bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado
de comportamento carcerário de fls. 123 dos autos principais, consta dos
autos que o sentenciado praticou crime de roubo qualificado, delito
praticado mediante grave ameaça ou violência física contra pessoa, e,
quando cumpria pena por outros delitos, entre eles, furtos e roubos,
praticou duas faltas graves, consistentes em posse de aparelho celular e
evasão, já reabilitadas (fls. 102 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002873-86.2020.8.26.0158 -Voto no 15108
4
Ademais, desde a progressão ao regime
semiaberto, não há informações a respeito da concessão de benefícios de
saída temporária.
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o
juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002873-86.2020.8.26.0158 -Voto no 15108
5
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, in casu, vislumbra-se a existência de
uma situação excepcional e que exige maior cautela, como exposto.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito praticado
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma
segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da
progressão de regime.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora
agravado seja submetido ao exame criminológico e, após, seja seu
pedido de progressão reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator